Tribunal: TJPA
Processo: 0809019-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809019-06.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS OSEIAS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIDÃO PARA PASSAGEM DE LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS SE A ÁREA OCUPADA PELA EMPRESA AGRAVADA É REALMENTE A ÁREA ACORDADA NO CONTRATO DE SERVIDÃO, JÁ QUE A DISTÂNCIA ENTRE A RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E O LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS LINHÕES QUE SERIA DE 50 METROS SE REDUZIU PARA 15 METROS. DEFERIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A INSTALAÇÃO DOS LINHÕES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO EM REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU ESSA LIMINAR. PRETENSÃO PROCEDENTE. INEXISTENTE NOS AUTOS A IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ORA RECORRIDA, O QUE DEMANDA SUA CASSAÇÃO, JÁ QUE AO FINAL, CASO PERMANECESSE E PROVADA QUE A ÁREA UTILIZADA NÃO FOI A ACORDADA ENTRE AS PARTES, A PARTE AGRAVADA SE VERIA DUPLAMENTE PREJUDICADA, ALÉM DO QUE, A PROXIMIDADE DO LINHÃO COM A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE É MUITO PRÓXIMA, DEVENDO SER RESGUARDADA A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS MEMBROS DA FAMÍLIA ATÉ A DECISÃO FINAL DO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DOMINGOS OSEIAS FERREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que deferiu a tutela de urgência nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo n° 0804279-57.2018.8.14.0000) ajuizada pela EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A., em face do ora Agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Restam, pois, diante dos documentos juntados aos autos e acima citados, demonstrados a prova inequívoca e verossimilhança das alegações,
bem como a reversibilidade dos efeitos do provimento
interinal, registrando-se que, quanto ao perigo de dano, resta presente ante o fato de que a demora tem o lastro de prejudicar o serviço público de instalação de linhas de transmissão de energia, devendo destacar-se que a transmissão de energia elétrica é estratégica e fundamental para o desenvolvimento do país.

Desse modo, diante dos fatos apresentados, observa-se que é imperiosa a intervenção do Poder Judiciário a fim de garantir a continuidade do serviço de interesse público realizado nas áreas em questão, uma vez que, prima facie, diante dos acordos juntados aos autos, não há, pelo menos nesta fase inicial, indicativos de ser justa a recusa do demandado ao impedir o acesso da demandante à área do litígio, pois ele próprio firmou instrumentos contratuais autorizando o referido ingresso, além do que a não concessão da medida de urgência tem o lastro de prejudicar o serviço público de instalação de linhas de transmissão de energia, estratégico para o desenvolvimento nacional.

Diante dos fatos e fundamentos acima, restando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, concedo a medida de urgência e DETERMINO que a parte requerida e seus funcionários se abstenham de impedir o trabalho e as obras da autora nos imóveis descritos nos contratos de fls. 27/31 e 33/37, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente.

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.”

EM SUAS RAZÕES
(ID. 1168013), o Agravante defende que, apesar de ter firmado contrato de servidão com a empresa Equatorial, para que passasse um linhão de energia em seu terreno, a empresa agravada agiu de má fé, utilizando-se de outra área que não fazia parte do acordo firmado para instalar seus linhões, sendo que a área inicialmente acordada ficava cerca de 50 metros da casa do agravante e a área que veio a ser ocupada pela agravada encontra-se tão somete 15 metros da residência do recorrente.

Busca, através deste recurso, a suspensão da ordem deferida em sede liminar, pelo juiz a quo, já que a empresa recorrida agiu em total má fé quando se apropriou de área que não fazia parte do acordo firmado inicialmente entre o agravante e a agravada, já que a distância de apenas 15 metros entre o linhão e sua residência pode vir a lhe causar graves prejuízos.

Juntou documentos, assim como pugnou pela concessão de liminar.

O efeito suspensivo foi denegado, conforme ID 1303763.

EM CONTRARRAZÕES
, ID. 1309174, a parte Agravada requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu improvimento.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Pres
entes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, tão somente no efeito devolutivo, conforme já decidido à ID 1303763

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar antecipatória para que a parte agravante se abstenha de impedir o trabalho e as obras da parte agravada nos imóveis descritos nos contratos de fls. 27/31 e 33/37, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela recorrida.

Pelo que se mostrou nos autos, incontroverso é a questão de ter as partes firmado contrato de servidão de parte da área do imóvel do ora agravante para que a agravada pudesse proceder a instalação de linhões de energia, fato este inconteste.

No entanto, o que se mostrou questionável é se realmente a área que foi acordada é a que está sendo utilizada pelo recorrido, pois como dito no presente recurso, a proximidade entre a residência do agravante e o linhão de energia a ser instalado é reduzida, já que separados tão somente a uma distância de 15 metros entre um e outro.

Ora, apesar do magistrado a quo, em sua decisão que deferiu a liminar solicitada, entender que a reversibilidade dos efeitos da decisão encontravam-se presentes, tenho que discordar, já que a infraestrutura necessária a instalação de linhões de energia não são móveis, onde demandaria no caso a retirada simples de um local para outro, e sim, é de devera complexidade, demandando não só vultoso investimento financeiro como também vasta mão de obra e, já estando instalada no local, os custos para fazer seu remanejamento se mostrariam bem mais elevados do que aqueles para sua instalação, o que demandaria, de certa forma, caso a ação inicial fosse improcedente, a manutenção da obra onde se estaria e perdas e danos da parte requerida, no caso aqui a parte agravante.

Em consulta ao processo original (0804279-57.2018.8.14.0000), constata-se que já foi procedida perícia no local da lide, faltando tão somente a entrega, pelo expert, do referido laudo pericial, para que possamos afirmar se a área utilizada pela parte agravada é realmente a área que foi objeto do acordo firmado entre as partes, além do que, a meu sentir, como a carga de transmissão de energia nesses linhões é bastante elevada, se torna salutar prevenir a integridade física e a saúde das pessoas que se encontrem próximas a estas estruturas, no caso, somente 15 metros de distância, não sendo crível somente a alegação de que a obra visa o interesse público para que a liminar tenha sido deferida.

Assim, por vislumbrar o periculum in mora, bem como o fumus buni iuris, entendo necessário deferir a pretensão aqui posta, cassando a decisão liminar concedida ainda em primeiro grau, para se evitar qualquer evento danoso que possa ocorrer tanto ao agravante quanto a sua família, devendo o magistrado de primeiro grau não medir esforços para que seja juntado aos autos, com a máxima brevidade, o laudo pericial, para que a lide seja decidida o mais breve possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento,
e
DOU PROVIMENTO,
cassando a decisão combatida para que a empresa agravada se abstenha de proceder a qualquer construção ou modificação no imóvel do agravante até o julgamento total da lide, em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022